Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729043-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR DE LIMA FILGUEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 49144784) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Júlio César de Lima Filgueiras, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores na conta do Executado/Agravado. Alega, em resumo, que o devedor aufere vencimento mensal bruto de R$12.976,65 (doze mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Aduz que a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor até a satisfação da dívida permitirá a manutenção do próprio sustento e o de sua família, e poderá ser revista a qualquer tempo pelo Juízo da Execução. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do salário do Executado/Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, no caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal, uma vez que, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Exequente/Agravante até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator